Tribunal: TJBA
Processo: 8008490-67.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008490-67.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DARIO CARDOSO

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO. PASEP — PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMA 1.150 DO STJ. TEMA 1.387 DO STJ. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 487, II, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. ACÓRDÃO MODIFICADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão embargada apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art.1.022 do CPC). Considera-se omissa a decisão que deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos aplicável ao caso sob julgamento (art.1.022, parágrafo único, II, do CPC).

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150 (REsp n. 1.895.936/TO, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/9/2023), fixou que o prazo prescricional para as pretensões de ressarcimento de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP é de dez anos (art. 205 do Código Civil), com termo inicial no dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques. Ao apreciar a tese, a Primeira Seção ressalvou expressamente que os possíveis marcos de conhecimento da violação — saque integral e entrega dos extratos da conta individualizada — são documentados pelo Banco do Brasil e demonstráveis em juízo.

3. Posteriormente, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.387 (REsp n. 2.214.864/PE e REsp n. 2.214.879/PE, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10/12/2025, publ. DJEN 17/12/2025), o STJ especificou o marco temporal de conhecimento da violação previsto no Tema 1.150, fixando a tese de que "
o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP
". O Tema 1.387 não revoga, mas especifica e complementa o Tema 1.150, definindo que, nas hipóteses em que o titular realizou o saque integral do principal, esse ato equivale à ciência comprovada da suposta lesão, inaugurando o prazo prescricional decenal.

4. O acórdão embargado, prolatado em 16/12/2025, afastou a prescrição sem considerar o julgamento do Tema 1.387/STJ, ocorrido em 10/12/2025. Embora a publicação formal do acórdão do STJ tenha se dado em 17/12/2025, o julgamento e a fixação da tese vinculante ocorreram antes da sessão desta Câmara, sendo dever do órgão julgador observar o entendimento já consolidado pela Corte Superior, notadamente por se tratar de tema repetitivo de observância obrigatória (art. 927, III, do CPC). Configurada, assim, a omissão passível de integração por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, II, do CPC.

5. No caso concreto, é incontroverso que a parte embargada realizou o saque integral do principal em 21/09/2005, na modalidade "
Pagamento Reserva Remunerada
", conforme extratos juntados aos autos. A partir dessa data, em que o titular tomou ciência do montante que o Banco do Brasil reputava devido, deflagrou-se o prazo prescricional decenal. A ação foi ajuizada em 09/07/2024, quando já transcorridos dezenove anos desde o saque integral — portanto, consumada a prescrição.

6. O reconhecimento da prescrição não implica premiação à eventual falta de transparência da instituição financeira, mas sim a aplicação da segurança jurídica inerente ao instituto. O prazo de dez anos conferido ao titular é bastante largo, consoante consignado pelo próprio STJ no voto condutor do Tema 1.387, e a pretensão somente é fulminada se, após o saque integral, o participante permanecer uma década sem buscar seu direito — o que ocorreu no caso.

7. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para reconhecer a prescrição e extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8008490-67.2024.8.05.0146, em que figuram como embargante BANCO DO BRASIL S/A e como embargado DARIO CARDOSO.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, NO MÉRITO, DAR-LHES PROVIMENTO
, com efeitos infringentes, para, reconhecendo a omissão do acórdão embargado quanto à tese vinculante do Tema Repetitivo n. 1.387 do Superior Tribunal de Justiça, reformar o julgado e, aplicando o referido precedente, reconhecer a prescrição da pretensão deduzida pela parte embargada, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, nos termos do voto da relatora.